Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-86.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÕES FINAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Os elementos de convicção para o indeferimento do pedido de produção de prova oral, com o julgamento antecipado do mérito, não foram demonstrados adequadamente. Uma vez que se cuida de matéria de fato, e as partes pretendam a produção de prova oral para refutar ou contrapor os fatos noticiados no relatório da instituição acolhedora, ainda que o documento seja revestido de maior credibilidade, é necessário oportunizar-lhes o pleno contraditório e a mais ampla defesa.
2. O julgamento antecipado do mérito, sem que seja oportunizado às partes momento processual adequado para a apresentação de alegações finais, em contradição ao que antes lhes fora antes oportunizado, caracteriza, inclusive, surpresa e viola o devido processo legal.
3. Assim, a solução que melhor atende os interesses da criança e o princípio da proteção integral é a produção da prova oral, oportunizando-se às partes, posteriormente, o pronunciamento em alegações finais.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.